Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710031-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: VVLOG LOGISTICA LTDA., VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 57292807 contra a decisão de ID 56978286. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não analisar o pedido formulado para que fosse determinado à parte agravada, ora embargada, a imediata retirada de circulação da marca VVLOG LOGÍSTICA. Assevera que a decisão se mostrou acertada ao determinar que a parte embargada se abstivesse de utilizar a marca objeto da lide. Contudo, aponta que o requerimento também pugnava pela remoção imediata da circulação da marca “por quaisquer meios, incluindo as mídias sociais, sites próprios ou de terceiros, roupas, eventos, bem como qualquer outra forma de utilização” até o julgamento final da demanda. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando os autos, se verifica, na espécie, razão para alterar dispositivo do julgado decidido monocraticamente. De fato, há omissão no decisum embargado, na medida em que embora tenha sido concedida a antecipação da tutela recursal, determinando à parte agravada que se abstenha de utilizar o nome “VVLOG LOGÍSTICA” em sua atividade empresarial, deixou de constar no dispositivo do julgado a determinação para que a parte agravada efetive a imediata retirada de circulação da marca em comento, “por quaisquer meios, incluindo as mídias sociais, sites próprios ou de terceiros, roupas, eventos, bem como qualquer outra forma de utilização”, conforme requerido na inicial do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, constata-se a existência de discrepância entre o pedido formulado pela empresa ora embargante e o dispositivo da decisão que deferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, sendo devida, portanto, a retificação do referido dispositivo. Ressalto, entretanto, que tal modificação não altera o cerne da decisão que determinou que a parte ora embargada se abstenha de utilizar o nome “VVLOG LOGÍSTICA” em sua atividade empresarial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão constante da decisão recorrida, para determinar que a parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta, se abstenha de utilizar o nome “VVLOG LOGÍSTICA” em sua atividade empresarial; efetivando, ademais, a imediata remoção de utilização e circulação da referida marca, por quaisquer meios, incluindo as mídias sociais, sítios eletrônicos, roupas, eventos, bem como qualquer outra forma de utilização e circulação, empregando, para tanto, todos os meios necessários à distinção de sua marca com a da parte autora, até o julgamento do mérito do processo de origem, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da ordem, limitada ao montante global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem prejuízo de perdas e danos e adoção de medidas sub-rogatórias. Aguarde-se o prazo para parte agravada manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2024 18:21:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador